Tribunal: TJBA
Processo: 8016092-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016092-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIVELTON DE ALENCAR DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SISTEMA REMUNERATÓRIO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REAJUSTES DIFERENCIADOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 984 STF. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) TJBA 8013315-17.2018.8.05.0000 (TEMA 09 TJBA). SOLDO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra Sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos de policial militar para reajuste de seu soldo no percentual de 17,28%, com reflexos na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), com base na Lei Estadual 10.558/2007 e no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, sob a alegação de aplicação de índices diferenciados. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 976.610/BA (Tema 984 STF). O Apelante busca a reforma da Sentença, argumentando a inaplicabilidade do Tema 984 STF e a inconstitucionalidade da Lei Estadual 10.558/2007, além de reafirmar o direito ao reajuste da GAP e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas a serem dirimidas são: (i) a ocorrência da prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas; (ii) a definição da natureza jurídica da Lei Estadual 10.558/2007, se veiculou reajuste geral anual ou reestruturação da carreira policial militar, e a constitucionalidade da concessão de aumentos setoriais diferenciados; (iii) a existência de direito à repercussão do reajuste do soldo na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP); e (iv) a configuração de dano moral pela ausência dos reajustes pleiteados.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de prescrição do fundo de direito arguida pelo Estado da Bahia nas contrarrazões não deve prosperar em sua totalidade, porquanto a pretensão de reajuste remuneratório, quando não há negativa expressa do próprio direito, configura relação de trato sucessivo, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o entendimento sobre leis de reestruturação de carreira pode impactar a caracterização da relação de trato sucessivo.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 976.610/BA (Tema 984), consolidou a tese de que a concessão de reajustes diferenciados pela Lei Estadual 7.622/2000, e por extensão pela Lei Estadual 10.558/2007, não viola o princípio da isonomia nem o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, por se tratar de reestruturação de carreira e correção de distorções remuneratórias, e não de revisão geral anual. A Lei Estadual 10.558/2007 previu um reajuste geral de 3,3% para o funcionalismo público estadual no seu art. 1º, e, no seu art. 2º, promoveu a reestruturação das carreiras da Polícia Militar, fixando novos valores nominais de soldos, o que se enquadra como reajuste setorial para corrigir distorções. O Tema 09 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 8013315-17.2018.8.05.0000 do Tribunal de Justiça da Bahia, que discutiu a natureza jurídica da Lei Estadual 10.558/2007, alinha-se a este entendimento.

5.

Em matéria de regime jurídico remuneratório de servidores públicos, predomina nos tribunais superiores a compreensão de que não há direito adquirido à imutabilidade da estrutura ou forma de cálculo dos vencimentos e vantagens, desde que respeitada a irredutibilidade do
quantum
nominal global da remuneração. Assim, a Administração Pública pode promover alterações e reestruturações de carreiras, com concessão de reajustes setoriais ou diferenciados, sem que isso configure ofensa ao princípio da isonomia ou ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

6.

A vinculação do reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) ao soldo, outrora prevista no art. 7º, §1º da Lei Estadual 7.145/1997 e repetida no art. 110, §3º da Lei Estadual 7.990/2001, foi expressamente revogada pela Lei Estadual 10.962/2008 e pela Lei Estadual 11.920/2010. Desta forma, após a vigência dessas normas revogadoras, não subsiste fundamento legal para a incidência automática do mesmo percentual de reajuste do soldo sobre a GAP. As leis de reestruturação de carreira anteriores a estas revogações também podem ter tacitamente alterado a sistemática de cálculo da GAP.

7.

A ausência de direito ao reajuste pleiteado, ou a sua negativa com base em precedentes obrigatórios e na interpretação da legislação aplicável, não configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável. O mero inconformismo com a interpretação legal ou a ausência de um benefício patrimonial não traduz lesão à esfera extrapatrimonial do servidor de modo a justificar uma reparação. O Poder Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preconiza a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento
do Tema 09 do IRDR TJBA 8013315-17.2018.8.05.0000: "1. A Lei Estadual 10.558/2007 veiculou reajuste geral anual de 3,3% para o funcionalismo público estadual e, em seu art. 2º, promoveu a reestruturação das carreiras da Polícia Militar, com a fixação de novos valores nominais de soldos para corrigir distorções, configurando reajuste setorial. 2. A concessão de reajustes setoriais ou diferenciados para corrigir distorções remuneratórias em reestruturações de carreira não viola o princípio da isonomia nem o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, não se confundindo com revisão geral anual. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, e a vinculação de gratificações ao soldo pode ser alterada por lei posterior, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos. 4. A ausência de direito a reajuste ou a sua negativa fundamentada em precedentes obrigatórios não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Art. 5º, X; Art. 37, X; Súmula Vinculante 37 STF. Lei Estadual 10.558/2007; Lei Estadual 7.145/1997; Lei Estadual 7.990/2001; Lei Estadual 7.622/2000; Lei Estadual 8.889/2003; Lei Estadual 10.962/2008; Lei Estadual 11.920/2010. Decreto 20.910/1932, Art. 1º. Código de Processo Civil, Art. 982, I; Art. 987, §1º. STJ, Súmula 85. STF, RE 976.610/BA (Tema 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8016092-35.2019.8.05.0001
, originária do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o
ERIVELTON DE ALENCAR ANUNCIAÇÃO
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA